Tribunal: CARF
Processo: 11330.000977/2007-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11330.000977/2007-96
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-011.279 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
21 de maio de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PORTUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2000 a 31/12/2003
SALÁRIO INDIRETO. AUXÍLIO EDUCAÇÃO PARA DEPENDENTES.
EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL.
Incabível a exclusão, do salário de contribuição, de valores relativos a bolsas
de estudos destinadas aos dependentes do segurado empregado, no que tange
aos fatos geradores objeto da autuação.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito por maioria de votos, dar-lhe provimento.
Vencido o conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, que negava provimento.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Regis
Xavier Holanda (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional
Na origem, cuida-se de lançamento para cobrança das contribuições
previdenciárias patronais, das dos segurados e daquelas devidas a terceiros, incidentes sobre as
remunerações paga a segurados empregados e a contribuintes individuais.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11330.000977/2007-96
Fl. 820
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.279 - CSRF/2a Turma
Processo no 11330.000977/2007-96

O relatório fiscal encontra-se às fls. 68/82.
O sujeito passivo apresentou impugnação às fls. 311/340, que foi julgada
improcedente pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ às fls.
508/520.
Cientificado do acórdão, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário às fls.
527/560.
Por sua vez, a 1a Turma Ordinária da 4a Câmara desta Seção deu-lhe provimento
parcial por meio do acórdão 2401-009.084 – fls. 580/598.
Não conformada, a União interpôs Recurso Especial às fls. 601/624, pugnando, ao
final, pelo seu conhecimento e provimento, com visas a reforma do acórdão recorrido para que
fossem restabelecidas as exigências sobre os valores pagos a titulo de “abono especial” e
“auxílio educação”.
Em 19/4/21 - às fls. 683/692 - foi dado seguimento parcial ao recurso da União,
para que fosse rediscutida a matéria “Auxílio Educação aos dependentes de empregados”.
Não houve seguimento quanto á matéria “Abono único”.
Não satisfeita, a Fazenda Nacional opôs Agravo às fls. 694/704, que foi rejeitado
pela então Presidente da CSRF às fls. 707/710.
Cientificado do acórdão de recurso voluntário, do REsp da União, do despacho
que lhe dera seguimento à fl. 717, em 8/2/22, o sujeito passivo apresentou petitório em 23/2/22
(fl. 719), propugnando, ao seu final, pelo “prosseguimento do feito fiscal para que sejam
decotadas a parcelas vencida, nos termos do transito em julgado, com apresentação do saldo
remanescente”. – fls. 720/722.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
A Fazenda Nacional tomou ciência do acórdão de recurso voluntário em 4/3/21
(processo movimentado em 5/2/21 - fl. 600) e apresentou seu recurso tempestivamente em
27/2/21, conforme se observa de fl. 680. Passo, com isso, à análise dos demais requisitos para o
seu conhecimento. Não havendo questionamento em contrarrazões, melhor dizendo, sequer
houve a apresentação de contrarrazões, e preenchido os demais pressupostos para a sua
admissibilidade, dele conheço.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “Auxílio Educação aos dependentes de empregados”.
O acórdão recorrido foi assim ementado, naquilo que importa ao caso:
Fl. 821
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.279 - CSRF/2a Turma
Processo no 11330.000977/2007-96

EDUCAÇÃO. BOLSAS DE ESTUDOS A DEPENDENTES. NÃO INCIDÊNCIA.
HIPÓTESE DE ISENÇÃO.
Os valores pagos a título de bolsa de estudos, com a finalidade de custear a educação
dos empregados e dependentes dos em nível básico, fundamental, médio e superior, não
se sujeitam à incidência de contribuição previdenciária, pois não têm caráter salarial,
seja porque não retribuem o trabalho efetivo, seja porque não têm a característica da
habitualidade ou, ainda, porque assim se estabelece em convenção coletiva. O advento
da Lei no 12.513/11 modificou os requisitos para a obtenção, não mais exigindo o
requisito de que o plano educacional fosse extensivo a todos os empregados e estendeu
a benesse aos dependentes.
Por outro lado, a decisão se deu no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar. Por
determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no
13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário para: a) reconhecer a decadência das competências lançadas até maio/2002;
e b) excluir do lançamento as importâncias pagas a título de “abono especial” e “auxílio
educação”. Vencidos os conselheiros Cleberson Alex Friess, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro e Rodrigo Lopes Araújo, que davam provimento parcial em menor
extensão para reconhecer a decadência parcial e excluir do lançamento apenas os
valores pagos a título de “abono especial”. Vencida a conselheira Miriam Denise Xavier
que dava provimento parcial em menor extensão apenas para reconhecer a decadência
parcial.
Como já dito, trata-se de lançamento para cobrança das contribuições
previdenciárias patronais, das dos segurados e daquelas devidas a terceiros, incidentes sobre as
remunerações paga a segurados empregados e a contribuintes individuais.
Em discussão, os valores pagos a titulo de AUXÍLIO EDUCAÇÃO em benefício
dos dependentes dos empregados - que foram pagos a eles (empregados), por força da cláusula
Vigésima Quarta do Acordo Coletivo de Trabalho de 09/09/2003 (cópia no anexo V) que
determina o pagamento de certa quantia a todos os empregados da empresa que tenham filhos na
idade de 8 a 16 anos que estejam matriculados e estudando na 1a a 8a serie do ensino
fundamental, desde que atendam as normas de acompanhamento e controle interno da empresa; e
que foram considerados como não sujeitos à incidência da exação, nos termos a seguir:
Pois bem. Sobre este ponto, entendo que assiste parcial razão ao recorrente, devendo ser
afastada a incidência tributária apenas sobre o AUXÍLIO EDUCAÇÃO, mantida,
portanto, em relação ao AUXÍLIO EDUCAÇÃO ESPECIAL/EXCEPCIONAL.
Isso porque, a circunstância de o auxílio ter sigo pago em benefício dos dependentes dos
empregados, não altera a natureza jurídica da referida verba que, a meu ver, permanece
desvinculada do salário.
A propósito, aproveito para transcrever abaixo as razões explicitadas no voto vencido
do Acórdão n° 9202-006.502, as quais concordo na integralidade, de lavra da Ilma.
Conselheira Rita Eliza Reis Bacchieri, exarado pela 2a Turma CSRF, nos autos do
processo n° 15582.000114/2007-16, adotando o entendimento lá exposto como razões
de decidir:
[...]
Tem-se, pois, que os valores pagos a título de bolsa de estudos, com a finalidade de
custear a educação dos empregados e dependentes em nível básico, fundamental, médio
e superior, não se sujeitam à incidência de contribuição previdenciária, pois não têm
Fl. 822
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.279 - CSRF/2a Turma
Processo no 11330.000977/2007-96

caráter salarial, seja porque não retribuem o trabalho efetivo, seja porque não têm a
característica da habitualidade ou, ainda, porque assim se estabelece em convenção
coletiva.
Diante deste contexto, entende-se que os valores relativos ao AUXÍLIO EDUCAÇÃO
concedido aos dependentes de seus funcionários, não se sujeitam à incidência de
contribuições previdenciárias.
Em seu recurso, a União sustenta a incidência da contribuição sobre tais verbas,
uma vez que elas não constam do rol taxativo do § 9o do artigo 28 da Lei 8.212/91. Para tanto,
indicou os acórdãos 9202-006.502 e 9202-003.013, desta 2a turma, como paradigmas a
demonstrar a divergência jurisprudencial que busca ser resolvida a seu favor.
Pois bem. Trata-se de assunto deveras debatido neste Colegiado.
O artigo 195, I, “a” da CRFB/88 é a regra matriz constitucional das contribuições
previdenciárias incidente sobre a remuneração dos trabalhadores em geral. Veja-se:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
I – do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei,
incidentes sobre:
a) folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer
título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício;
[...]
E ainda, o § 11 do artigo 201 assim dispõe:
Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de
Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios
que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a: (Redação
dada pela Emenda Constitucional no 103, de 2019)
[...]
§ 11. Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao
salário para efeito de contribuição previdenciária e conseqüente repercussão em
benefícios, nos casos e na forma da lei.
Perceba-se dos textos acima, a possibilidade de essas contribuições incidirem
sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados a qualquer
título, ou seja estão sujeitos a tais exações não somente os rendimentos recebidos em pecúnia,
mas qualquer benefício de valor monetário determinável, recebidos em consequência da relação
laboral, aí incluídos os ganhos habituais percebidos seja lá a qual título seja. É, a meu ver, a clara
demonstração da importância dada pelo legislador constituinte ao custeio previdenciário como
um dos pilares da seguridade social em busca do Estado de bem-estar-social.
Nessa seara, por mais que efetivamente haja uma lógica sistêmica no estudo do
Direito e que sua segregação se dê apenas para fins didáticos, tenho que no tocante ao custeio
previdenciário, seus conceitos e institutos devem ser, sempre que possível, buscados junto à
legislação que cuida da exigência tributária, dada a sua especialização nesse tocante.
Fl. 823
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.279 - CSRF/2a Turma
Processo no 11330.000977/2007-96

Em outras palavras e com todo respeito aos que assim não entendem, tenho que
não há razão para se limitar o alcance de determinado instituto regularmente conceituado na
legislação previdenciária, valendo-se de conceitos próprios empregados na legislação trabalhista.
Note-se que quando o legislador trabalhista houve por bem extrapolar o alcance de determinada
norma ao custeio previdenciário o fez de forma textual, a exemplo do atual § 2o do artigo 457 da
CLT. Veja-se:
Art. 457 - Compreendem-se na remuneração do empregado, para todos os efeitos legais,
além do salário devido e pago diretamente pelo empregador, como contraprestação do
serviço, as gorjetas que receber. (Redação dada pela Lei no 1.999, de 1.10.1953)
[...]
§ 2o As importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, auxílio-
alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro, diárias para viagem, prêmios e abonos
não integram a remuneração do empregado, não se incorporam ao contrato de trabalho e
não constituem base de incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciário.
E neste ponto, registre-se, por exemplo, que o conceito de “salário-de-
contribuição” e “empregado” encontra-se, para fins previdenciários, ao abrigo do artigo 28,
caput, e 12, I, “a”, respectivamente, da Lei 8.212/91.
Dito isso, dando concretude à norma constitucional, no artigo 28, I, da Lei
8.212/91 foi incluída, na conceituação de “salário de contribuição”, a totalidade dos rendimentos
pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, incluído ainda nesse conceito as gorjetas e os ganhos habituais na
forma de utilidades.
Desse conceito, inegavelmente abrangente, penso que todo o valor pago ou
qualquer espécie de ganho concedido ao empregado no âmbito da relação de emprego integra,
sim e a priori, o conceito de salário de contribuição. É dizer, todo o valor pago ou ganho que o
empregado vier a obter –por força de lei ou contrato - em razão exclusivo do vinculo que
mantém com o empregador, sem o qual não faria jus a ele, está incluído nesse conceito.
Nessa toada, penso que a análise da temática acerca de a verba ter sido paga pelo
ou para o trabalho, se é indenizatória ou não ou ressarcitória ou não, ficou a cargo do próprio
legislador, quando, no § 9o daquele artigo 28, por meio de uma relação numerus clausus, como
se extrai da expressão “exclusivamente” fez constar quais as verbas, percebidas no bojo da
relação trabalhista, não integrariam tal conceito.
Vejam-se como exemplos a questão do vale transporte e das diárias para viagens,
que, frise-se, são concedidos ao empregado para o trabalho e, ainda assim, o legislador fez
questão de o excluir, taxativamente, da base imponível do tributo.
O mesmo pode-se dizer das verbas de natureza indenizatória e dos ressarcimentos,
a exemplo da licença prêmio indenizada, férias indenizadas, ressarcimento pelo uso de veículo
do próprio empregado, dentre outras. Foram todas elas positivadas pelo legislador.
Note-se ainda do Regulamento da Previdência Social, a intenção de que a
legislação, nesse ponto, deva ser interpretada de forma literal, como se extrai de como foram
tratados os temas “ganhos eventuais” e “outras indenizações”. Veja-se: i) ganhos eventuais
Fl. 824
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.279 - CSRF/2a Turma
Processo no 11330.000977/2007-96

expressamente desvinculados do salário por força de lei; e ii) outras indenizações, desde que
expressamente previstas em lei.
Assim considerando, penso que entender diferente, vale dizer, proceder –
administrativamente - à análise da verba para, ao fim e ao cabo, concluir pela sua natureza
instrumental, indenizatória ou ressarcitória fora das hipóteses previstas na legislação, poderia dar
azo a toda a sorte de argumentação, aí incluídas aquelas, aparentemente e em uma primeira
vista, desarrazoadas.
Daí este Relator entender que estes conceitos e/ou os reflexos na tributação da
exação sobre determinada verba, no âmbito do contenciosos administrativo, devem ser extraídos
do texto da lei.
Posto desta forma, tenho que as bolsas de estudo (ou auxílio educação, como
constou do recorrido), quando pagas em desacordo com o que prescreve a alínea "t" do §9° do
artigo 28 da Lei 8.212/91, com a redação dada à época dos fatos geradores, devem – sim –
compor a base de cálculo do tributo, independentemente de haverem sido, ou não, instituídas (as
bolsas) por meio de Acordos Coletivos de Trabalho reiterados, habitualmente, ano após ano.
Vejamos o que dizia referida alínea:
t) o valor relativo a plano educacional que vise à educação básica, nos termos doart. 21
da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e a cursos de capacitação e qualificação
profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa, desde que não seja
utilizado em substituição de parcela salarial e que todos os empregados e dirigentes
tenham acesso ao mesmo;
Fixado a incidência, passo a analisar a temática da retroatividade da Lei n.o
12.513/2011 em relação ao auxílio educação destinados aos dependentes dos empregados.
Nesse ponto, é de se afastar eventual tentativa de se empregar efeitos retroativos
ao disposto na Lei 12.513/2011.
Sempre é bom frisar que a regra para aplicação da legislação tributária no tempo
é aquela preconizada pelo artigo 144 do CTN, que aduz:
O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se
pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
Em outras palavra: aplica-se, quando do lançamento, a legislação vigente à época
do fato gerador.
Por outro lado, o artigo 106 traz exceções a essa regra em prol do sujeito passivo.
Vejamos:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
Fl. 825
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-011.279 - CSRF/2a Turma
Processo no 11330.000977/2007-96

b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.
Perceba-se que o inciso II elenca 3 situações que autorizariam aplicar
retroativamente, determinado dispositivo legal, quando não se tratar de ato definitivamente
julgado em matéria de infrações. São elas:
O dispositivo deixar de i) definir o ato como infração; ii) cominar penalidade
menos severa ou iii) deixar de trata-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
de que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo.
Veja-se que as alíneas “b” e “c” flagrantemente não se aplicam ao caso, seja por
ter havido a falta de pagamento de tributo1, por não ter observado a exigência de ação, seja por
não se tratar de norma que preveja a cominação de penalidade.
Por sua vez, no que pertine à alínea “a”, expressamente apontado pelo recorrente,
é de se destacar que ela é voltada à prática de determinado ato tido como infração pela legislação
anterior.
Penso não ser o caso dos autos. A não extensão do plano educacional a todos os
trabalhadores e dirigentes não é ato infracional perpetrado pelo recorrente capaz de dar ensejo a
cominação de qualquer penalidade, mas sim de não cumprimento de condição sem a qual é de se
considerar a incidência do tributo.
O que se tem, em verdade, é uma norma de não incidência que demanda aplicação
literal, a teor dos incisos I e II do artigo 111 do CTN e não, repita-se, de dispositivo que trate de
infrações.
Ou, como nas palavras de Luciano Amaro2: “Nas alíneas a e c temos a clara
aplicação da retroatividade benigna: se a lei nova não mais pune certo ato, que deixou de ser
considerado infração (ou se o sanciona com penalidade mais branda), ela retroage em benefício
do acusado, eximindo- de pena (ou sujeitando-o à penalidade menos severa que
tenha criado); É óbvio que, se a lei nova agravar a punição, ela não retroage.”
Perceba-se a consequência “....ela retroage em benefício do acusado,
eximindo-o de pena...”, que procura relacionar a retroatividade benigna a matéria de infrações,
não se confundindo, assim sendo, com a dispensa de tributos, por força do artigo 3o do CTN.
João Marcelo Rocha, ainda tratando desse mesmo inciso II, assim leciona3:
Neste ponto, o Código Tributário incorpora um princípio típico do direito penal – o da
retroatividade da lei mais benéfica ao infrator.

1 Penso que referida alínea se aplica às obrigações acessórias.
2 AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 11. ed. São Paulo:Saraiva, 2005. p. 203.
3 ROCHA, João Marcelo.Direito Tributário. 7a Ed. Rio de Janeiro: Editora Ferreira,, 2009. p.268 e 269.
Fl. 826
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-011.279 - CSRF/2a Turma
Processo no 11330.000977/2007-96

Significa dizer que, sobrevindo uma lei nova que trate o infrator de forma mais branda –
deixando de tratar o ato como infração ou estabelecendo pena menos severa – ela, será
aplicável também às infrações perpetradas em época anterior à sal vigência.
É importante que se note que o fenômeno da retroatividade benigna só se opera no
campo do direito tributário penal, ou seja, em relação às normas de direito tributário que
cuidam de infrações e respectivas penalidades. É que as normas tributárias não só
impõem obrigações sobre os sujeitos passivos, bem como definem como infrações o
descumprimento de tais deveres e fixam as consequentes penalidades 9multas,
principalmente).
Nessa perspectiva reafirmo que não se pode dizer que a inobservância da norma
vigente à época do fato gerador teria trazido qualquer reprimenda ao sujeito passivo que tivesse
sido revogada ou abrandada a posteriori, mas sim a simples cobrança do tributo devido.
Malgrado entender que o dispositivo em voga, dada a sua natureza, não está
contemplado dentre as hipóteses do inciso II daquele artigo 106, é de se registrar, apenas por
amor ao debate, que não vejo que a norma abstrata posterior tenha sido mais benéfica, mas sim
diferente.
Comparemos, assim sendo, ambas as disposições daquela alínea “t” do § 9o do
artigo 28 da Lei 8.212/91.
Nada data do fato gerador:
t) o valor relativo a plano educacional que vise à educação básica, nos termos do art. 21
da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e a cursos de capacitação e qualificação
profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa, desde que não seja
utilizado em substituição de parcela salarial e que todos os empregados e dirigentes
tenham acesso ao mesmo.
Com a edição da Lei 12.513/2011:
t) o valor relativo a plano educacional, ou bolsa de estudo, que vise à educação básica
de empregados e seus dependentes e, desde que vinculada às atividades desenvolvidas
pela empresa, à educação profissional e tecnológica de empregados, nos termos da Lei
no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e:
1. não seja utilizado em substituição de parcela salarial; e
2. o valor mensal do plano educacional ou bolsa de estudo, considerado
individualmente, não ultrapasse 5% (cinco por cento) da remuneração do segurado a
que se destina ou o valor correspondente a uma vez e meia o valor do limite mínimo
mensal do salário-de-contribuição, o que for maior
Esmiuçando-as, pode-se dizer que além daquela que prescreve a não substituição
da parcela salarial, as condições para que não haja a incidência do tributo são as seguintes:
Legislação da data do fato gerador:
i) Educação básica, cursos de capacitação e qualificação profissionais vinculados
às atividades desenvolvidas pela empresa; e
ii) acessível a todos os empregados e dirigentes.
Fl. 827
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-011.279 - CSRF/2a Turma
Processo no 11330.000977/2007-96

Legislação superveniente;
i) Educação básica dos empregados e seus dependentes, cursos de capacitação e
qualificação profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa; e
ii) imposição de um limite objetivo em termos de valor individual.
Veja-se que embora a nova redação tenha alterado a abrangência do plano
educacional, estendendo-a também aos dependentes dos trabalhadores e não mais exigindo –
textualmente - seu acesso a todos os empregados e dirigentes, também criou nova condição, de
sorte que o valor pago passou a, doravante, observar um limite individual.
Com isso, por mais que em determinado caso possa ter havido um proveito in
concreto, o mesmo não se pode dizer quando analisado o dispositivo em abstrato, partindo-se de
um outro caso hipotético.
Melhor explicando: imaginemos que determinado contribuinte, que tenha ofertado
o plano a todos os dirigentes e empregados e somente a estes e não a seus dependentes, tivesse
efetuado o pagamento acima do novel limite trazido na norma, ainda assim poder-se-ia dizer que
o dispositivo alterado lhe seria mais benéfico ? Parece-me que não.
Nessa toada, penso que não deve prosperar eventual pretensão no sentido de ver
empregado efeito retroativo às alterações promovidas pela Lei 12.513/2011, seja em relação às
bolsas destinadas a dependentes dos empregados, seja em relação aos auxílios não ofertados a
todos os dirigentes e empregados.
No mesmo sentido, os arestos no 9202-006.658, 2402-002.539, 9202-005.507,
2402-002.559, 9202-005.759 e o recente de no 9202-008.421, de cujo julgamento participei, que
embora tenham abordado a questão da extensão do auxílio educacional aos dependentes dos
empregados, enfrentaram a temática da retroatividade da Lei 12.513/2011. Confira-se a ementa
deste último naquilo que importa ao caso:
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
SALÁRIO
INDIRETO.
BOLSAS
DE
ESTUDOS
PARA
DEPENDENTES.
EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Incabível a exclusão, do salário de contribuição, de valores relativos a bolsas de estudos
destinadas aos dependentes do segurado empregado, no que tange aos fatos geradores
objeto da autuação.
Destarte, à luz do que dispõe o artigo 111 do CTN, encaminho por dar provimento
parcial ao REsp da União em relação às matérias citadas no início deste voto.
Forte no exposto, CONHEÇO do recurso para DAR-LHE provimento.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 828
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-011.279 - CSRF/2a Turma
Processo no 11330.000977/2007-96

Fl. 829
DF CARF MF
Original